Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-08.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança e indenização. Contrato de seguro. Demanda julgada parcialmente procedente. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência de cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento motivado. Doença preexistente. Ausência de realização de exames médicos prévios que revelem a preexistência de doença do segurado, ou comprovação de má-fé. Provas nos autos em sentido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança e indenização. Contrato de seguro. Demanda julgada parcialmente procedente. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência de cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento motivado. Doença preexistente. Ausência de realização de exames médicos prévios que revelem a preexistência de doença do segurado, ou comprovação de má-fé. Provas nos autos em sentido contrário. Súmula n. 609 do STJ. Observação de que a correção monetária deve ocorrer a partir da data da contratação da apólice. Sentença alterada somente neste ponto. Recurso desprovido, com observação.